Tribunal: TJSP
Processo: 1003168-41.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contratos bancários - sentença de procedência – recurso do autor.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – r. sentença que determinou a restituição de juros remuneratórios cobrados a maior, na forma simples - exegese do art. 42, § único do CDC – análise do caso concreto - desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - ausência de comprovação de erro justificável pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contratos bancários - sentença de procedência – recurso do autor.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – r. sentença que determinou a restituição de juros remuneratórios cobrados a maior, na forma simples - exegese do art. 42, § único do CDC – análise do caso concreto - desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – precedentes do STJ – sentença reformada - recurso provido.

VERBA HONORÁRIA – honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação - pedido de aplicação do art. 85, § 8o-A do CPC – impossibilidade – disposição legal que tem natureza de sugestão, não de norma cogente – o contrário implicaria a impossibilidade de o julgador avaliar a atuação profissional nos parâmetros do art. 85, § 2o do CPC, o que não se admite – mera recomendação - precedentes – não acolhimento – no entanto, descabido se mostra o art. 85, § 2o do CPC, o que representa ínfimo valor, efetuadas as contas - arbitramento dos honorários por equidade, fixados em R$ 1.300,00, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC – sentença reformada quanto a esse aspecto – recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.